Tribunal: TJDFT
Processo: 0700786-87.2021.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700786-87.2021.8.07.0004 APELANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDECIAL GARDEN PARK APELADO: BEDRAN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, JOSUE JEISON DOS SANTOS SOUSA DESPACHO A Associação-ré interpôs apelação (id. 38204531), mas não comprovou o recolhimento do preparo. Ressalte-se que o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Associação-ré foi indeferido pela MM. Juíza (id. 38204497). Intime-se a Associação-ré para que realize o recolhimento em dobro do preparo, art. 1.007, § 4o, do CPC, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Brasília - DF, 28 de agosto de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora